Tribunal: TJBA
Processo: 8108312-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108312-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JAIME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

APELAÇ
ãO
.

AÇÃO
de indenização. REVISIONAL
DE CONTRATO.
relação de consumo. A
BUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS
.
reconhecimento pela sentença.
PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA. DECISÃO SUSCINTA MAS EXISTENTE.

CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.
alegações aferíveis por prova documental. INOVAÇÃO RECURSAL NO PEDIDO DE inépcia da inicial. MÉRITO. ABUSIVIDADE DA TAXA APLICADA.
STJ. REsp. 1.061.530/RS sob o rito do recurso repetitivo. admissível revisão decorrente de abusividade. Jurisprudência. abusivos OS juros remuneratórios que excedam pelo menos a uma vez e meia

a taxa média de mercado. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8108312-13.2023.8.05.0001
, tendo como apelante e apelado, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA,

de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator